Tribunal: TJDFT
Processo: 0704736-77.2021.8.07.0013
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Apelação cível e remessa necessária. Creche pública. Matrícula. Direito subjetivo reconhecido, independentemente de lista de espera. O regime, período integral ou não, deve obedecer o horário adotado na instituição de ensino infantil pública ou conveniada.